Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711754-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para colher manifestação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal e do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sobre o mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador